Tribunal: TJMT
Processo: 0000113-40.2003.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000113-40.2003.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE VIEIRA E SILVA - CPF: 201.154.233-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIONEI GONÇALVES DE MORAES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
ENTRE QUALIFICADORA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
ATENUANTE D
E
VIOLENTA EMOÇÃO.
TESE
REJEITADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM GRAU RECURSAL.

SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. T
rata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença
que
, no exercício da competência do Tribunal do Júri, o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado
,
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal
.
A defesa pleiteia a redução da reprimenda, ao argumento de erro na fixação da pena-base, bem como o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro na dosimetria da pena, especialmente na fixação da pena-base acima do mínimo legal; (
ii
) estabele
ce
r se é possível reconhecer, em sede recursal, a atenuante da violenta emoção, nos termos do art. 65, III, “c”, do Código Penal, mesmo após sua rejeição pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação concreta, considerando a elevada reprovabilidade da conduta do réu, evidenciada pela perseguição da vítima e pelos múltiplos disparos de arma de fogo, o que denota dolo mais intenso do que o normalmente exigido pelo tipo penal.

4. A valoração negativa das circunstâncias do crime se mostra legítima diante da execução do delito no interior de residência, na presença de familiares, circunstância que acentua o desvalor da conduta.

5. As consequências do crime também foram corretamente consideradas desfavoráveis, uma vez que a vítima deixou familiares em situação de desamparo, ultrapassando o resultado típico do homicídio.

6. Não se caracteriza
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, pois os fundamentos utilizados são autônomos e não se confundem com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

7. A fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria mostra-se proporcional e adequada ao número e à gravidade das vetoriais negativas.

8. Mostra-se incabível o reconhecimento da atenuante da violenta emoção (art. 65, III, “c”, do CP) quando a tese de homicídio privilegiado, fundada nos mesmos fatos, foi expressamente rejeitada pelo Conselho de Sentença, sob pena de violação à soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando fundamentada em elementos concretos que revelem maior reprovabilidade da conduta, gravidade das circunstâncias e consequências extraordinárias do crime.

2. Não configura
bis in idem
a valoração negativa de vetores do art. 59 do Código Penal com base em fundamentos distintos da qualificadora reconhecida.

3. É in
cabí
vel o reconhecimento, em sede recursal, da atenuante por violenta emoção quando a tese foi submetida ao Tribunal do Júri e rejeitada, em respeito à soberania dos veredictos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP,
arts
. 59, 65, III, “c”, 121, § 2º, IV; CPP, art. 593, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 703.403/ES, Sexta Turma, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 13.09.2022,
DJe
19.09.2022; TJMT, Apelação Criminal 10001987420238110020, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 12.11.2024; TJMT, Apelação Criminal 10017650420228110012, Rel. Des. Marcos Machado, j. 24.04.2025; TJMT, Apelação Criminal 10173238620238110042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 01.08.2025; TJMT, Revisão Criminal 1011799-74.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 02.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
José Vieira e Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 1
4
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que
, no exercício da competência do Tribunal do Júri,
fixou

sua
pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, IV, do Código Penal

Nas razões recursais, com fundamento no art. 593, III, “c”, do Código de Processo Penal, pleiteia o redimensionamento da pena, ao argumento de erro na dosimetria.

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. Jorge da Costa Lana
, manifestou-se igualmente pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Segundo o relatório policial, o
crime
ocorreu na tarde de 30/06/2002, no interior de uma residência situada na Rua J, Quadra 22, Casa 03, Bairro Nova Conquista, nesta Capital, ocasião em que
Dionei
Gonçalves de Morais foi atingido por disparos de arma de fogo, após desentendimento com José Vieira da Silva, também conhecido como “Paraíba”. Consta que, após os disparos iniciais, a vítima buscou abrigo no interior do imóvel, onde foi localizada e novamente alvejada.

Ainda conforme a narrativa policial, a vítima estava hospedada na residência de familiares e, após assistir a jogo da Seleção Brasileira, teria saído do local, ocasião em que, durante o trajeto, ocorreu o desentendimento. Foi ouvida a esposa do investigado, a qual relatou que ele ingeriu bebida alcoólica com vizinhos durante a transmissão da partida e, posteriormente, saiu de casa, bem como afirmou ter ouvido gritos na vizinhança e recebido de terceiros a notícia do ocorrido.

Registra-se, ainda, a juntada do laudo necroscópico, a expedição de diligências para localização do investigado e a oitiva de testemunhas que o apontaram como autor do fato, além de informação no sentido de que ele e seus familiares teriam deixado o bairro, passando a residir em local incerto.

Expostas as circunstâncias fáticas, passa-se à análise do mérito recursal.

A defesa do apelante, com fundamento no art. 593, III, “c”, do CPP,
sustenta erro/injustiça na dosimetria e requer a redução da reprimenda
, ao argumento de que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem proporcionalidade.

Alega, ainda, que
a negativação dos vetores do art. 59 do Código Penal, notadamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, teria se apoiado em fundamentos genéricos ou em elementos já inerentes ao tipo penal ou à qualificadora reconhecida, configurando possível
bis in idem
.

Sustenta, por fim,
a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do Código Penal
, sob o argumento de que o delito teria sido praticado sob a influência de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, pleiteando o correspondente reflexo na segunda fase da dosimetria.

Contudo, ta
is
pretens
ões
não merece
m
acolhimento.

Em relaçã
o à exasperação da pena-base, a sentença
apresentou
motivação concreta para o recrudescimento da reprimenda na primeira fase da dosimetria, com apoio em elementos fáticos que transcendem os componentes ordinários do tipo penal.

A valoração negativa da culpabilidade mostra-se adequada quando lastreada em circunstâncias demonstrativas de maior reprovabilidade da conduta, aferíveis a partir das especificidades do fato, evidenciando intensidade dolosa superior à inerente ao homicídio.

Na hipótese, a fundamentação assentou-se em dados do modo de agir, como a perseguição da vítima após os primeiros disparos e a realização de múltiplos
outros
disparos, elementos que, considerados em conjunto, indicam maior censurabilidade do comportamento e justificam a exasperação da pena-base nesse vetor.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente da Corte Superior:

[...]
1.
Mostra-se idônea a fundamentação consignada, na origem, para atribuir desvalor à circunstância judicial da culpabilidade, tendo em vista que o Paciente desferiu inúmeros disparos de arma de fogo contra a vítima, após intensa perseguição desta
, conduta que também resultou em colisão automobilística. (STJ -
AgRg
no HC: 703403 ES 2021/0349301-5, Data de Julgamento: 13/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2022).

Também se revela idônea a negativação das circunstâncias do crime quando fundada em elementos concretos relacionados ao contexto da execução, aptos a agravar o desvalor da ação para além do padrão do tipo.

No caso, a sentença destacou que o fato teria ocorrido no interior de residência, na presença de familiares, com repercussões imediatas a terceiros no local, circunstâncias que, por si, aumentam a gravidade concreta do evento e autorizam o incremento da pena-base nesse vetor.

A esse respeito, colhe-se o seguinte precedente desta Colenda Câmara Criminal:

[...]
7. A gravidade concreta das circunstâncias do crime é evidente, visto que a vítima foi assassinada na presença de sua companheira, configurando maior impacto emocional. Tal entendimento segue orientação da jurisprudência
(TJMG, Apelação Criminal 1.0105 .16.043913-6/001).
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10001987420238110020, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 12/11/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/11/2024).

Quanto às consequências do crime, a jurisprudência admite sua valoração negativa quando demonstrado impacto concreto e extraordinário que exceda o resultado típico da infração.

Na espécie, a sentença consignou consequências que se projetam no tempo, em especial a situação de desamparo familiar decorrente da morte, com reflexos duradouros sobre o núcleo familiar e os dependentes, circunstâncias aptas a justificar o recrudescimento da pena-base, por ultrapassarem o resultado ordinário do homicídio.

Comungando desse entendimento, destacam-se os seguintes precedentes desta Corte:

[...]
4. A morte da vítima que deixa filhos menores órfãos justifica a valoração negativa das consequências do crime.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10017650420228110012, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 24/04/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/04/2025)
.

Ademais, não se verifica
a
ocorrência
de
bis in idem
com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), pois esta incide sobre a forma de execução apta a dificultar ou impedir a reação da vítima, ao passo que (i) a culpabilidade foi aferida a partir da maior reprovabilidade revelada pela intensidade da violência e pela dinâmica do agir; (
ii
) as circunstâncias do crime foram extraídas do contexto ambiental e da repercussão imediata a terceiros presentes; e (
iii
) as consequências referem-se aos efeitos posteriores do delito sobre o núcleo familiar e os dependentes.

Tratam-se, portanto, de fundamentos autônomos, compatíveis com o art. 59 do Código Penal, sem sobreposição indevida com a qualificadora.

Por fim, a fração de aumento aplicada na primeira fase, de
1/6 para cada vetor negativado
sobre a pena mínima cominada ao delito, revela-se adequada e proporcional, porquanto compatível com a quantidade e a natureza das vetoriais valoradas negativamente, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade na individualização da pena (art. 59 do CP), sem evidenciar exacerbação injustificada.

Diante disso, mantém-se a pena-base nos termos fixados, porquanto a exasperação decorreu de fundamentação concreta, apoiada em elementos autônomos e compatíveis com o art. 59 do Código Penal.

Quanto

à

pretensão defensiva de reconhecimento, em grau recursal, da atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do Código Penal
, sob o fundamento de que o delito teria sido praticado sob a influência de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, não comporta acolhimento.

Isso porque, tratando-se de crime doloso contra a vida submetido ao Tribunal do Júri, a mesma base fática invocada para a incidência da atenuante corresponde, em essência, à tese de homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP), cujo exame compete ao Conselho de Sentença. Assim, tendo a tese sido submetida
à apreciação d
os jurados e rejeitada, mostra-se juridicamente in
cabív
el que o Tribunal, em sede de apelação, reconheça a atenuante com fundamento nos mesmos fatos, sob pena de esvaziar a deliberação soberana do Júri quanto à matéria fática.

Acolher o pleito nesta instância implicaria afronta direta à soberania dos veredictos, princípio constitucional assegurado pelo art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, pois significaria, na prática, reavaliar e infirmar a conclusão do Conselho de Sentença quanto à inexistência de domínio de violenta emoção decorrente de injusta provocação.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem assentado ser incabível o reconhecimento, em sede recursal, de atenuante rejeitada pelo Conselho de Sentença, sob pena de violação à soberania dos veredictos, nos seguintes termos:

[...]
1. A decisão do Tribunal do Júri que reconhece a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se revela manifestamente contrária à prova dos autos quando comprovado que a vítima, já caída ao solo em razão de golpe anterior, foi novamente atacada, em condição de evidente debilidade, com significativa limitação de sua capacidade de reação.
2. É inviável, em sede recursal, o reconhecimento de atenuante rejeitada pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10173238620238110042, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 01/08/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/08/2025).

No mesmo sentido, também se firmou o entendimento de que, em se tratando de homicídio, a hipótese de violenta emoção por injusta provocação, quando reconhecida, conduz à incidência do privilégio do art. 121, § 1º, do CP, não se mostrando cabível o acolhimento da atenuante genérica quando a tese foi submetida ao Conselho de Sentença e rejeitada, conforme precedente:

[...]
No caso de crime de homicídio é inaplicável a atenuante prevista no art. 65, III, c, do Código Penal, eis que se for constatado que, o crime contra a vida foi praticado sob influência de violenta emoção, provocado por ato injusto da vítima, ficará caracterizada a incidência da causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado.
É descabido falar em domínio de violenta emoção decorrente de injusta provocação da ofendida, quando tal tese foi submetida aos jurados
durante a
quesitação
e foi rejeitada com base nas provas colhidas ao longo da persecução penal, mormente quando reconhecida a qualificadora do motivo torpe de caráter igualmente subjetivo. Pedido julgado improcedente.
(TJ-MT - REVISÃO CRIMINAL: 1011799-74.2022.8.11 .0000, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/02/2023, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 14/02/2023)

Diante disso,
deve ser rejeitado
o pedido de incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO

do recurso de apelação criminal interposto por
José Vieira e Silva
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026